Tribunal: STF
Processo: ARE 1274213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - FALÊNCIA - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO - AFASTAMENTO - PRIMEIRO APELO - CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA REPOSIÇÃO DO DÉBITO - JUROS DE MORA - DEVIDOS - SUFICIÊNCIA DE PASSIVO - SEGUNDO APELO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO SUJEITOS A CONCURSO DE CREDORES - EXIGIBILIDADE - EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE NÃO ATINGE A FAZENDA PÚBLICA - RECURSOS PROVIDOS. A regra do disposto no Decreto -Lei n. 7661/45 diz respeito ao prazo transcorrer em cartório pará as partes litigantes, não havendo qualquer dispositivo legal prevendo que não pode ser computado prazo em dobro na hipótese das partes possuírem procuradores diferentes. No que diz respeito ao prazo da Fazenda Pública, o novel artigo 1.83 do Código de Processo Civil dispõe que a intimação do ente público deve ser pessoal, a qual deve se dar por carga, remessa ou meio eletrônico. Os juros e a correção monetária são matérias de..ordem pública, motivo pelo qual, não há que se falar em preclusão. A Fazenda Pública Estadual não foi intimada da decisão 'que determinou às partes se manifestar acercados depósitos efetuados nos autos, não havendo que se falar em preclusão. A correção monetária nada mais é do que a mera atualização da Moeda, razão pela qual deve recair sobre quaisquer débitos. Em relação aos juros moratórios; de acordo Com a mais abalizada jurisprudência estes são devidos antes da decretação da falência independente da existência de ativo. Depois da falência os juros ficam condicionados a suficiência de ativo para pagamento do principal. Os créditos tributários de acordo com o artigo 187 do Código Tributário Nacional não se submete a concurso de credores, razão pela qual a declaração 'de extinção das obrigações do falido não pode atingir as execuções fiscais em trâmite” (fls. 90-91, vol. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 144, vol. 12).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. X, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 170 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento” (fl. 275, vol. 12).
    A agravante sustenta que, “quando proferida a r. decisão de negativa de seguimento por falta de comprovante de pagamento da custas de preparo, a Agravante apresentou os comprovantes e a sua juntada” (fl. 86, vol. 13). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O agravo não pode ser conhecido por ser intempestivo.
    A decisão agravada foi publicada em 10.4.2019 (fl. 277, vol. 12). O prazo recursal começou a fluir em 11.4.2019 (quinta-feira) e terminou em 7.5.2019 (terça-feira).
    O agravo foi protocolizado em 24.6.2019 (fl. 83, vol. 13), quando exaurido o prazo legal de quinze dias.
    6. A interposição de recurso manifestamente incabível, embargos de declaração opostos contra inadmissão do recurso extraordinário, não interrompeu o prazo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 991.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - ‘A oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento’ (AI 637.038-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.112.507-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora